Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que o autor não logrou demonstrar que os requisitos mínimos necessários à administração e à manutenção do condomínio estejam sendo inviabilizados por falta de documentos específicos, não se vislumbra a ocorrência do periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência pretendida.
3. O pedido de busca e apreensão dos documentos no domicílio da ré, sem lhe oportunizar o contraditório, mostra-se prematuro e desnecessário, devendo-se aguardar a instrução processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.